Tribunal: TJPA
Processo: 0824079-86.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824079-86.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: MARIA DE LOURDES DE SOUZA MIRANDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0824079-86.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A

ADVOGADA: LARISSA SENTO-SÉ ROSSI - OAB/BA 16.330

APELADA: MARIA DE LOURDES DE SOUZA MIRANDA

DEFENSOR PÚBLICO: MAURO PINHO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JÚRIDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS E TUTELA DE URGENCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. COMPRAS NÃO REALIZADAS PELO TITULAR DO CARTÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE SEGURANÇA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$-5.000,00) ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JÚRIDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS E TUTELA DE URGENCIA
para declarar a inexistência dos débitos no valor de R$ 18.130,72 (dezoito mil cento e trinta reais e setenta e dois centavos), decorrentes de compras que não foram realizadas pela autora e condenou o Banco em danos morais no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais.).

Alega o apelante em suas razões recursais de id. 17576327 a preliminar de incompetência absoluta do juízo, tendo em vista a necessidade de prova pericial. No mérito a inexistência de falha na prestação do serviço, já que as transações foram feitas de forma presencial, com apresentação do cartão que é de chip e mediante digitação da senha, sendo a autora responsável pelo sigilo e guarda da senha, inexistência de conduta ilícita por parte do Banco e consequentemente inexistência de dano moral
. Por fim, requer a reforma de sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, eventualmente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas id. 17576332.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.

Afasto a preliminar de incompetência do Juízo suscitada pelo apelante, pois em que pese
a alegação do Banco sobre a necessidade da produção de prova pericial, importante dizer, que a presente ação tramita pelo rito do procedimento comum, sendo possível a produção de prova pericial, no entanto, o apelante em nenhum momento do processo requereu tal prova, o que se extrai dos autos é que o Juízo de 1º Grau oportunizou as partes para se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, conforme despacho de id. 17576309 e o apelante manifestou interesse apenas na produção de prova testemunhal, conforme petição de id 15576314, restando incabível qualquer insatisfação sobre a realização de perícia nesta esfera recursal, logo, evidente a competência do Juízo de origem para julgar o feito, inexistindo qualquer vício de competência.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO

Pretende o apelante a reforma da sentença, alegando a regularidade na realização das compras feitas com o cartão de crédito, já que as transações foram feitas de forma presencial, com apresentação do cartão que é de chip e mediante digitação da senha, sendo a autora exclusivamente responsável pelo sigilo e guarda da senha.

As operações bancárias possuem natureza de relações de consumo, sendo-lhes aplicável a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência da autora, estando ambos os requisitos evidenciados nos autos.

Embora o apelante afirme a culpa exclusiva da autora, não apresentou nos autos qualquer elemento comprobatório da afirmação, em especial que as compras foram realizadas de forma presencial pela autora com a utilização de cartão com chip e mediante a digitação da senha, pois como bem asseverou o Juízo de piso, no dia em que todas as compras foram realizadas (
19/11/2011), foram feitas fora do padrão de consumo da autora, sendo estas no valor de R$ 5.000,00, R$ 5.000,00 e R$ 8.130,72 (10xR$677,56), no mesmo estabelecimento, qual seja, “MERCADOPAGO.osasco”, que é um banco digital atrelado ao aplicativo de compras online Mercado Livre, sendo que para as compras
online
não há necessidade de chip ou de senha, sendo necessário apenas os dados do cartão e do código verificador.

Por outro lado, a apelada logrou êxito em demonstrar que as compras questionadas ocorreram no mesmo dia e de forma seguida, com diferenças de pouquíssimos minutos entre elas, além de destoar completamente do seu padrão de consumo.

Ademais a apelada entrou em contato com o banco, informando que as tentativas de compras não estavam sendo feitas por ela e ainda que o cartão não autorizasse as mesmas (id. 17576279), tornando verossímil a alegação de que as operações foram efetuadas mediante fraude, estando, portanto, caracterizada a responsabilidade do Banco.

Ressalte-se que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme o teor da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque tais fraudes inserem-se no risco do empreendimento, cabendo à instituição proporcionar ao consumidor e a si própria a devida segurança para prevenir ações dessa natureza.

Não tendo o réu logrado demonstrar que as transações bancárias questionadas pela autora foram por ela realizadas, nem demonstrado qualquer causa excludente de responsabilidade, restou configurada a falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC.

É devida a indenização por danos morais, pois a situação apresentada nos autos exorbitou o mero aborrecimento e causou grave sofrimento psíquico à autora/recorrida, uma vez que lhe foi subtraída elevada quantia em razão da falha do serviço relativamente ao dever de segurança, ainda foi imputada a ela as compras que não fez.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil
” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o vulto econômico do réu, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo
a quo
, a título de indenização, é bastante razoável, pois não vai enriquecer a lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação. D
eixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já arbitrados no patamar máximo.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/04/2024